Tribunal: TJDFT
Processo: 0725883-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725883-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO MOREIRA SPOSITO AGRAVADO: CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora – Conta-Poupança– Não Demonstrada - Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento FERNANDO MOREIRA SPOSITO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, a qual rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre a quantia de R$ 2.190,80 (dois mil cento e noventa reais e oitenta centavos), realizado via SISBAJUD. Em suas razões recursais, o agravante alega ter sido efetivado o bloqueio de quantia depositada em sua conta-poupança, tratando-se, portanto, de valor absolutamente impenhorável. Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão dos efeitos da Decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Isso porque o devedor não se desincumbiu de comprovar que esse valor consiste em valor depositado em sua conta-corrente. Além disso, não é possível sequer avaliar se a verba tem natureza de reserva ou se é destinada ao sustento mensal. Nesse sentido, não há como se reconhecer a alegada impenhorabilidade. Destarte, o agravante teve duas oportunidades para comprovar a impenhorabilidade junto ao juízo de origem, não tendo juntado nenhum documento e, sequer nesse recurso foi apresentada documentação para fundamentar seu pleito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, ao agravado. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator